Tribunal: TJPA
Processo: 0006891-70.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006891-70.2019.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS, ALDERINO DOS SANTOS MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença absolutória que, ao final da instrução criminal, reconheceu a inexistência de prova judicial suficiente quanto à autoria delitiva imputada a ALDERINO DOS SANTOS MESQUITA e IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS, relativamente aos fatos descritos na denúncia, mantendo a absolvição dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo; (ii) estabelecer se a ausência de prova judicial segura da autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório produzido em juízo não comprova, de forma segura, a autoria delitiva, uma vez que a testemunha apontada como ocular na fase policial não foi ouvida em juízo, a vítima não identificou os autores e a acusada não confirmou a confissão extrajudicial.

4. O art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a formação do convencimento judicial com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação, quando não submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considera nula a condenação fundada apenas em provas inquisitoriais não confirmadas em juízo.

6. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva, juridicamente relevante e insuperável, impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, decorrência lógica da presunção de inocência.

7. O ônus da prova incumbe exclusivamente à acusação, não sendo admissível suprir lacunas probatórias mediante presunções ou elementos não judicializados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo.

2. A ausência de prova judicial segura da autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. A dúvida razoável quanto à autoria configura óbice intransponível à pretensão condenatória no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, HC nº 823.145/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STF, HC nº 186.658 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, nos autos da ação penal originária de nº
0006891-70.2019.8.14.0110
, que julgou a pretensão punitiva estatal em relação a
ALDERINO DOS SANTOS MESQUITA
e
IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS
, imputados pela prática do crime de
dano qualificado
, com incidência do art. 250, §1º, inciso II, do Código Penal, e tendo absolvido ambos.

Consta dos autos que o feito tem origem em inquérito policial instaurado a partir de boletim de ocorrência lavrado em junho de 2019, no qual se noticiou que, no período noturno, em imóvel situado no município de Goianésia do Pará, os denunciados teriam ateado fogo em residência pertencente à vítima
SIMONE MARQUES DE SOUZA
, colocando em risco não apenas o patrimônio alheio, mas também a integridade física das pessoas que se encontravam nas proximidades. A investigação policial foi formalizada por meio de portaria, colhendo-se depoimentos, registros fotográficos e demais elementos informativos reputados suficientes à formação da
opinio delicti.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, descrevendo, de forma individualizada, a conduta atribuída a cada um, bem como o contexto fático no qual teriam agido, em tese, de forma consciente e voluntária. A denúncia foi recebida, dando-se início à ação penal, com regular citação dos denunciados e apresentação de resposta à acusação.

No curso da instrução processual, foram ouvidas as vítimas, testemunhas arroladas pelas partes e procedido o interrogatório dos réus, além da juntada de documentos e certidões pertinentes, inclusive antecedentes criminais. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, com registro audiovisual, ao final da qual as partes apresentaram alegações finais, reiterando, de um lado, o órgão ministerial a pretensão condenatória, e, de outro, a defesa técnica dos acusados sustentando a insuficiência probatória e a inexistência de dolo específico para a configuração do tipo penal imputado.

Sobreveio sentença em março de 2025, por meio da qual o Juízo de origem apreciou o conjunto probatório produzido nos autos e decidiu a controvérsia penal, concluindo de forma desfavorável à tese acusatória, absolvendo os apelados nos termos consignados no decisum. Inconformado com o resultado do julgamento, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a prova dos autos seria suficiente para embasar a condenação dos apelados, pugnando pela reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade penal dos réus, com a consequente aplicação das sanções previstas em lei.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais defenderam a manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos já deduzidos em primeiro grau e destacando a fragilidade da prova quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal. O recurso foi admitido, certificado o requisito da tempestividade, e os autos foram remetidos a esta instância revisora, sendo posteriormente distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Após a tramitação regular no segundo grau, foi determinada a remessa dos autos ao
Ministério Público de 2º Grau e
por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O recurso devolvido à apreciação desta instância cinge-se à insurgência do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença absolutória que, ao final da instrução criminal, reconheceu a inexistência de prova judicial suficiente quanto à autoria delitiva imputada a
ALDERINO DOS SANTOS MESQUITA
e
IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS
, relativamente aos fatos descritos na denúncia.

II.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS

A instrução processual revelou, de forma inequívoca, que nenhuma prova judicial robusta foi produzida quanto à autoria delitiva.

A testemunha
GLAUCILEIA SILVA SOUZA
, apontada como ocular na fase policial, não foi ouvida em juízo. A vítima
IZAEL VIANA COSTA
, quando ouvida judicialmente, não identificou os autores do incêndio. A acusada
IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS
não confirmou em juízo a confissão atribuída na fase inquisitorial.

Diante desse cenário, a pretensão condenatória encontra óbice direto no art. 155 do Código de Processo Penal, cuja redação é clara e cogente, vedando a formação do convencimento judicial exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na investigação.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. “

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios são admitidos quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, bem como para corrigir eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes.. Precedentes.

2. O acórdão embargado não tratou especificamente da violação ao art. 155 do CPP, fazendo alusão genérica à existência de indícios suficientes de autoria.

3. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

4. É entendimento desta Corte que "a pronúncia não pode encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

5. O Tribunal de origem faz notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados no âmbito do inquérito policial para fundamentar a pronúncia do recorrente, reforçando a sua argumentação, inclusive, com entendimento já superado nesta Corte.

Não se pode atribuir maior juridicidade ao inquérito policial, procedimento administrativo realizado sem observância do devido processo legal, em prejuízo do processo penal, vetor de princípios democráticos e garantias fundamentais.

6. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente com base em elementos informativos obtidos em fase inquisitorial, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental para prover o recurso especial e, consequentemente, anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do embargante, sem prejuízo da reabertura da persecução diante de provas novas.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.376.855/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTO DE INFORMAÇÃO COLETADO NA FASE EXTRAJUDICIAL MAS NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CORRÉU TERIA APONTADO O PACIENTE COMO COMPARSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, MAS NEGADO OS FATOS NA OCASIÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.

2. Hipótese em que o corréu confessou extrajudicialmente a conduta criminosa e apontou o paciente como comparsa, mas, em juízo, negou os fatos a ele atribuídos, terminando por não confirmar o único elemento de informação existente. Contra o corréu existem imagens de câmeras de segurança nas quais ele foi identificado e testemunha que atesta ter ele assumido a empreitada criminosa. Contra o paciente, por outro lado, só existe o depoimento do corréu apontando-o como facilitador da conduta criminosa, circunstâncias que determinam a absolvição por insuficiência de prova judicial da autoria.

3. Ordem concedida para absolver o paciente da condenação imposta na Ação Penal n. 0308906-73.2015.8.19.0067.

(HC n. 823.145/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PACIENTE INOCENTADO EM PRIMEIRO GRAU. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO LANÇADOS PELO TRIBUNAL PAULISTA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CENSURA PENAL LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV) E DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que em sede de habeas corpus, é possível analisar a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal.
2. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes
. 3. As acusações penais não se presumem provadas, na medida em que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa, sob pena de inobservância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 4. Agravo interno a que se dá provimento para restabelecer-se a sentença absolutória prolatada em favor do paciente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP nos autos da ação penal n. 0015237-26.2016.8.26.0451.

(HC 186658 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022) (grifo nosso)

II.2 DA AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA E DO IN DUBIO PRO REO

A prova da autoria permanece envolta em dúvida razoável, juridicamente relevante e insuperável. Em processo penal, a dúvida não autoriza condenação; impõe absolvição.

O princípio do
in dubio pro reo
não é faculdade do julgador, mas decorrência lógica da presunção de inocência, consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988.

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONSTATADAS INCONSISTÊNCIAS NAS IDENTIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RELATO COERENTE DO RÉU COM DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Pelo que se extrai dos autos, a prova da autoria decorreu, basicamente, do reconhecimento feito em sede policial e em juízo por duas testemunhas, a funcionária do estabelecimento roubado, Luciana, e a vítima Thiago dos Santos, que teve seu veículo subtraído durante a fuga dos assaltantes.

2. A testemunha Luciana afirmou ter reconhecido o autor do roubo ao hortifruti como sendo o mesmo indivíduo que teria perpetrado o roubo ao salão de beleza, com base nas imagens apresentadas. Tendo sido apontado que tais imagens não correspondem ao réu e, portanto, que ele não foi o responsável pelo delito ocorrido no salão, conclui-se que igualmente não poderia ser apontado como autor do roubo ao hortifruti apurado nos presentes autos.

3. Portanto, a premissa que sustentou o reconhecimento - consistente nas imagens equivocadamente atribuídas ao paciente - não se confirmou, o que, por consequência, fragiliza os reconhecimentos subsequentes.

4. Considerando que a testemunha formou falsas memórias a partir das fotografias e filmagens que lhe foram exibidas, mostra-se plausível que tenha havido contaminação no reconhecimento posteriormente realizado em juízo, culminando na indevida confirmação.

5. No tocante à vítima Thiago, verifica-se que, na Delegacia, ao visualizar as fotografias, não afirmou com certeza que o réu fosse um dos autores do assalto. Contudo, ao vê-lo posteriormente, em juízo, realizou a confirmação. Entretanto, não é possível assegurar que tal reconhecimento não tenha sido influenciado também por falsas memórias previamente formadas a partir da exposição às fotografias, as quais podem ter induzido uma percepção equivocada.

6. Acrescenta-se a esta constatada fragilidade probatória o fato de que, conforme transcrito na sentença condenatória, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava na escola de sua filha no dia 29 e no dia 30 esteve em encontro de UFC. Na mesma data, encontrou o colega Thiago e telefonou para o fornecedor de gelo, que chegou atrasado (fl. 113), o que fora confirmado por testemunhas.

7. In casu, não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com o réu. Aliás, o veículo subtraído da vítima Thiago foi recuperado, mas dos autos verifica-se que não foram coletadas digitais para averiguação, nem realizada qualquer perícia.

8. Diante da fragilidade probatória e inconsistência das provas produzidas nos autos, notadamente no que se refere aos reconhecimentos testemunhais, há, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, o que impõe a absolvição do paciente, com base no princípio do in dubio pro reo.

9. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC n. 1.032.990/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
segue essa orientação de forma reiterada, quando ausente prova judicial segura da autoria, especialmente em hipóteses de prova exclusivamente inquisitorial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, em favor de
ALDERINO DOS SANTOS MESQUITA
e
IVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026